Tribunal: CARF
Processo: 23034.036548/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.036548/2002-76
RESOLUÇÃO
2402-001.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
RIPASA S A CELULOSE E PAPEL E
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 474 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 447) que
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
2
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições ao
Salário-Educação devidas.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de
crédito lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), ao qual foi atribuído o debcad n.o 49.904.450-9, apurando os
valores devidos a título de contribuição social do Salário Educação, no montante
de R$ 2.974.816,29 (dois milhões e novecentos e setenta e quatro mil e
oitocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), abrangendo as
competências de 12/1996 a 06/2002.
De acordo com os autos, com a numeração das folhas efetuada a partir do
processo digitalizado (e-processo), o presente lançamento deu-se a partir da
constatação de: 1) diferenças de contribuição do Salário Educação, de 09/1997 a
09/2000, período em que a empresa fez parcelamento das contribuições para as
entidades terceiras junto ao INSS; e 2) deduções indevidas das contribuições do
Salário Educação, em 12/1996, 06/1997 e 06/2002, no contexto do benefício
denominado Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental (SME), pelo qual a
empresa proporcionava o ensino fundamental a seus empregados e dependentes
destes, a partir de informações enviadas pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados (RAI).
Pelos Demonstrativos de Recolhimento e de Divergência (fls. 128/143),
cotejaram-se as contribuições devidas sobre folhas de pagamento com os valores
efetivamente parcelados de Salário Educação, e ainda os valores deduzidos com
os correspondentes números de alunos informados pela empresa, gerando-se os
Quadros de Lançamento e Atualização de Débitos (fls. 144/149), em que constam,
por competência, o valor originário, os juros e as multas aplicadas. O débito
lavrado teve suporte na fundamentação legal descrita na folha de notificação -
NRD (fl. 156).
A autuada, regularmente cientificada do lançamento em 19/07/2004, apresentou
IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal, alegando, em síntese, o que se segue.
Do Salário Educação (competências 09/1997 a 09/2000)
- que os débitos apurados de contribuições ao Salário Educação – de 09/1997 a
09/2000 – já foram objeto de parcelamento junto ao INSS, conforme processos
administrativos debcad n.o 35.516.638­0 e 35.516.639­9, ora juntados; e que tais
parcelamentos foram exclusivamente destinados ao Salário Educação, causando
estranheza a afirmação de que apenas parte dos pagamentos foi repassada ao
FNDE. Tanto assim que o Quadro de Apuração de Débito apresenta, na coluna
Salário Educação, valores coincidentes com as contribuições objeto dos referidos
parcelamentos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
3
- que houve, assim, o adimplemento integral da obrigação ora exigida, perante o
INSS, não tendo sido autorizado a este o repasse de quantia inferior (2,5% ao
invés dos 5,8% parcelados) a título de Salário Educação.
- que os parcelamentos ao INSS foram liquidados, devendo ser cancelada a
presente notificação; e que instou o INSS a se manifestar e esclarecer o ocorrido,
pedindo o sobrestamento deste julgamento até aquela manifestação.
Das deduções efetuadas - regularidade
- que as divergências constatadas nas deduções foram regularizadas para a
competência 12/1996, como comprovam os inclusos documentos RAI (Relação de
Alunos Indenizados), transmitidos via internet; e que para os débitos de 06/1997
e 06/2002, a empresa pede prazo suplementar para regularização das respectivas
RAI.
Da juntada de novos documentos
- requer juntada de novos documentos.
É a síntese dos autos.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento parcialmente procedente, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é o do Código
Tributário Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante n.o 8 do Supremo
Tribunal Federal (STF), ensejando a improcedência do lançamento quanto à parte
decadente.
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS.
CONFISSÃO DE VALORES. PARCELAMENTO PARCIAL. PROCURADORIA. SME.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. REGULARIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão constitucional
(art. 212, parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei 9.424/96, devem ser
lançadas a partir da constatação de bases-de-cálculo complementares e deduções
indevidas por parte de empresas beneficiárias do Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental (SME).
A existência de valores de Salário Educação já constituídos e parcelados,
referentes ao mesmo período da notificação lavrada e tramitando na
Procuradoria, bem como a regularização de divergências pertinentes às deduções
efetuadas pela empresa, na modalidade do benefício de Indenização de
Dependentes, verificadas por meio de documentação idônea e consultas aos
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
4
sistemas informatizados fiscais, enseja a retificação do crédito apurado, na exata
medida de sua comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 24/02/2021 (fls. 470), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/03/2021 (fls. 474 e ss).
Insurge-se contra o parcial provimento, pelo Julgador de 1a Instância, alegando a
ocorrência do pagamento via parcelamento da integralidade dos valores devidos.
O Recorrente alega ter aderido ao parcelamento consignando que: Logo, com o
advento da MP no 38/2002, a RECORRENTE teve a oportunidade de liquidar os respectivos débitos
mediante parcelamento com anistia de multa e juros. (...)Desta forma, considerando-se que o
parcelamento efetuado com base na MP no 38/2002, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social, teve como escopo os débitos relacionados, única e exclusivamente, às contribuições
destinadas ao salário-educação, das competências 09/1997 a 09/2000, a RECORRENTE requer o
cancelamento integral dos débitos ora exigidos, tendo em vista que os mesmos se encontram
devidamente quitados, não havendo o que se falar em saldo remanescente.
O presente processo traz em nota de alerta de possível transação.
O pedido de transação controlado no DDA no 19515003225200569 não discrimina o
presente processo.
Em sessão realizada no dia 08 de março de 2024 o presente feito foi convertido em
diligência no sentido de que a unidade de origem informado nos autos se houve requerimento de
parcelamento tributário para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
Em resposta, afirmou que:
Constatou-se, pela análise do histórico dos referidos débitos, que esses não foram
objeto de parcelamento no âmbito da RFB.
7. Os débitos em análise estão, desde 19/08/2002, sob controle e
acompanhamento da PGFN, e consta do histórico registro de inclusão no
parcelamento da MP n.° 38/2002, no âmbito da PGFN. Informações detalhadas
sobre o parcelamento do débito no âmbito da PGFN deve ser solicitada àquele
órgão.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
A fim de dirimir eventuais questionamentos e dúvidas, impõe-se a remessa dos
autos à unidade preparadora para intimar a PGFN para que seja informado nos autos se houve
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
5
requerimento e eventual parcelamento tributário integralmente pago para o crédito tributário
que ensejou este processo administrativo fiscal, compilando a resposta em um relatório.
Assim, sugiro a conversão do julgamento do processo em diligência, para fins de
remessa dos autos à unidade preparadora para intimar a PGFN para que informe se houve
requerimento e eventual parcelamento tributário integralmente pago para o crédito tributário
que ensejou este processo administrativo fiscal, compilando a resposta em um relatório.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 534
DF CARF MF
Original